Tribunal: TJMT
Processo: 1005493-14.2021.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005493-14.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI - CPF: 267.515.341-91 (EMBARGANTE), VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (EMBARGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), CLODOALDO CARVALHO QUEIROZ - CPF: 453.014.501-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI
.

EMB
ARGAD
O(S):
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
deu parcial provimento à apelação, para reconhecer a fragilidade dos contratos bancários apresentados exclusivamente em cópias digitalizadas, sem assinatura na página dos encargos financeiros e sem vinculação segura entre as folhas, determinando a aplicação da taxa média de mercado aos juros remuneratórios e o afastamento da capitalização mensal, mantendo, contudo, a restituição simples dos valores cobrados a título de “Serviços de Terceiros” e afastando a indenização
por danos morais.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão
e contradição

ou obscuridade
no acórdão
ao:

(i) não atribuir consequências jurídicas mais gravosas ao reconhecimento pericial de “transplante de assinaturas”;

(
ii
) afastar a análise da alegada ausência de margem consignável;

(
iii
) remeter à liquidação a apuração dos valores sem detalhamento exaustivo dos consectários;

(
iv
) rejeitar o pedido de indenização por danos morais;

(v) não reconhecer a ausência de prova idônea da efetiva liberação dos valores contratados.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a controvérsia, consignando que a presunção de hipossuficiência é relativa e que os elementos constantes dos autos não demonstraram, de forma idônea, a incapacidade financeira da parte.

Não há omissão quanto ao reconhecimento de “transplante de assinaturas”, porquanto a fragilidade documental foi expressamente valorada no acórdão como fundamento para afastar a prova idônea das taxas contratadas e da capitalização mensal, com aplicação da taxa média de mercado, não se impondo, por si só, a decretação de nulidade absoluta dos contratos ou a configuração automática de litigância de má-fé.

Inexiste omissão acerca da ausência de margem consignável, uma vez que o acórdão expressamente reputou prejudicado o exame da matéria diante da revisão das taxas contratuais e da existência de múltiplos empréstimos concomitantes, inviabilizando, naquele contexto, a segura definição da precedência cronológica das avenças.

A remessa da apuração dos valores à liquidação de sentença não caracteriza omissão ou obscuridade, tratando-se de providência compatível com a natureza aritmética do recálculo decorrente da
revisão dos encargos contratuais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“
1. Não configura omissão o acórdão que aprecia de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, ainda que
contrarie o interesse da parte. 2. Os embargos de declaração não se
prestam à rediscussão do mérito da decisão.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; CDC,
arts
. 4º, 6º, VIII, 42 e 51; CC,
arts
. 186, 422, 927.

Jurisprudência relevante citada
:
AgInt
REsp 1 .641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 04/04/2017; STJ -
AgInt

AREsp
793487 Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, j. 22/08/2017
.

R E L A T Ó R I O

RELA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câ
mar
a

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para determinar a revisão das taxas de juros aos patamares médios de mercado, afastar a capitalização mensal e manter a restituição simples de valores cobrados a título de serviços de terceiros, julgando, ladeado a isso, improcedente o pleito de indenização por danos morais.

Nos embargos apresentados no ID. 348949382, a embargante afirma que o acórdão, apesar de ter reconhecido a ocorrência de "transplantes de assinaturas", quedou-se omisso e contraditório ao não fixar as consequências jurídicas para tal conduta, que classifica como ato de má-fé e atentatório à justiça. Sustenta que o reconhecimento da fraude documental não poderia coexistir com a manutenção da validade dos contratos, ainda que para fins de revisão, e que tal ato, por si só, configuraria dano moral.

Aponta, ademais, omissão quanto à análise da ausência de margem consignável, argumentando que o acórdão ignorou o robusto acervo probatório (holerites e contratos) que demonstrava a cronologia das contratações e a inexistência de margem para os pactos posteriores, prova esta que não teria sido impugnada pela instituição financeira. Alega também omissão na fixação dos parâmetros para o cálculo da restituição dos valores pagos indevidamente (índice de correção, termo inicial, juros moratórios e seu termo inicial), tornando o julgado ilíquido. Reitera a ocorrência de contradição ao se afastar o dano moral mesmo diante do reconhecimento de condutas ilícitas, como a cobrança de encargos indevidos e a própria fraude documental, destacando sua condição de pessoa idosa e o caráter alimentar de seus proventos. Por fim, aponta obscuridade quanto à "compensação de valores" determinada no julgado, ante a ausência de prova da efetiva liberação dos créditos (TED/DOC) em sua conta.

Por fim, requer que os embargos sejam acolhidos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de que se declarem as consequências jurídicas do transplante de assinaturas e da litigância de má-fé, seja reconhecida a ausência de margem consignável e a ausência de prova da liberação dos valores, seja condenada a parte embargada ao pagamento de danos morais e definam os parâmetros para a liquidação do julgado. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais: art. 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX da CF; art. 341, 371, 373, 489, § 1º, II e IV, 491, 1.022, 1.023, 1.024 e 1.025 do CPC; art. 4º e 6º, VIII, 42, 51 do CDC;
arts
. 104, 166, I e II, 167, 171, 186, 927 e 422 do CC para viabilizar eventual interposição de recurso nas instâncias superiores.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme se infere dos autos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI.

EMBARGADO(S):
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A E BANCO SANTANDE
R (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de

D
eclaração opostos por

VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI
contra o acórdão
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
proveu parcialmente o recurso de apelação
,
para determinar a revisão dos contratos de empréstimo discutidos nos autos. Reconheceu a fragilidade dos instrumentos contratuais apresentados (ausência de assinatura na página de encargos e impossibilidade de vinculação segura entre as folhas), afastando a capitalização mensal de juros e determinando a aplicação da taxa média de mercado. Manteve, contudo, a improcedência do pedido de danos morais, por entender que a controvérsia se limitava a mero aborrecimento contratual, e a restituição simples dos "Serviços de Terceiros".

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto,
há o r
ecurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]
“
APELANTE:
VANIA BEATRIZ SALES CASTRO ESCALONA GIUGNI

APELADO:
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato cumulada com Repetição de Indébito, envolvendo a revisão de 28 contratos, dentre os quais se destacam os contratos nº 142655523 e 143793237.

Em síntese, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos apenas para condenar o requerido a restituir, de forma simples, os valores pagos a título de “VLR COMS – Serviços de Terceiros”, mantendo os demais pleitos afastados e fixou a sucumbência em desfavor da autora, ao fundamento de sucumbência mínima da instituição financeira.

Passo ao exame das teses recursais.

1. Da Nulidade/invalidade dos contratos, vícios documentais e ônus probatório

A apelante sustenta, em síntese, que a validade dos instrumentos contratuais não se presume pelo simples fato de existir assinatura reconhecível em uma de suas folhas, notadamente porque a primeira página dos contratos, justamente onde constam elementos essenciais, como taxa de juros e demais condições financeiras, não contem rubrica/assinatura, inviabilizando aferir a efetiva ciência e anuência quanto ao conteúdo ali inserido. Requer, diante disso, a reforma da sentença, com reconhecimento da irregularidade/nulidade ou, subsidiariamente, a aplicação da taxa média de mercado (Súmula 530/STJ) quando ausente comprovação idônea das taxas contratadas.

O apelado, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que, ao longo dos anos, foram celebrados 28 contratos e que a prova pericial é firme no sentido de ser possível vincular a autoria dos manuscritos/assinaturas à recorrente, afirmando, inclusive, que a perícia foi homologada, de modo a tornar incontroversa a autenticidade das assinaturas apostas.

Pois bem.

É certo que a instituição financeira apresentou instrumentos contratuais e, conforme alegado pelo recorrido, a perícia teria apontado a possibilidade de vinculação dos manuscritos/assinaturas à apelante.

Todavia, a controvérsia recursal, tal como delineada, não se esgota na autenticidade gráfica da assinatura, mas recai, especificamente, sobre a integridade do instrumento e a prova válida da manifestação de vontade quanto às condições essenciais do negócio.

Ademais, no presente caso concreto, a tese da apelante consiste na fragilidade da prova apresentada, considerando a ausência de assinatura na primeira página dos contratos; a apresentação somente de fotocópias; a divergência entre as taxas informadas e a realmente aplicadas, conforme cálculos apresentados; bem como a constatação da perícia de que não existe vinculação segura entre a primeira e segunda página dos contratos digitalizados e a constatação de ocorrência de “transplantes de assinaturas” nos documentos periciados.

Nesse contexto, ainda que a assinatura da segunda página dos contratos possa ser atribuída à recorrente, a ausência de subscrição na página em que constariam taxa de juros, capitalização e demais cláusulas financeiras relevantes e as constatações do perito fragiliza a demonstração de que a consumidora aderiu às condições específicas ali descritas, sobretudo quando a insurgência aponta a impossibilidade de comprovar se aquela “primeira página” corresponde, de fato, àquela exibida como parte integrante do contrato firmado e, ainda, a constatação de “transplante de assinaturas” nos documentos periciados.

Essa dúvida é juridicamente relevante porque recai sobre elementos essenciais do custo do crédito (taxas e encargos), cujo dever de informação e transparência deve ser observado de maneira efetiva.

Aliás, o Laudo Pericial, em resposta aos quesitos, destacou que:

“[...]

1.
Sr. Perito, queira informar se na primeira lauda/página (folha principal dos contratos) de cada uma das cópias virtuais dos contratos apresentados pelo Réu (id° 86559081 - Pág. 1 e
ss
), há alguma assinatura ou rubrica apta a ser periciada.

R.: Na primeira Lauda/página de cada contrato apresentado pelo Réu (ID 86559081) não consta nenhuma assinatura ou rubrica da parte requerente
.

2. Sr. Perito, queira informar se as assinaturas apostas nas laudas/páginas

indicadas abaixo, são todas idênticas entre si.

R.: As páginas indicadas em cada ID específico referem-se aos Atestados de Residência – Declaração, vinculados a cada contrato de empréstimos realizado em nome de Vânia Beatriz Sales Castro Escalona Giugni, onde se tem um documento com dados fixos impressos e dados variáveis preenchidos. Porém no campo de identificação do local e data apresenta-se um preenchimento com uma fonte divergente da utilizada nos dados variáveis anteriores do documento e a assinatura consta uma imagem digitalizada da assinatura padrão em nome de Vânia Beatriz Sales Castro Escalona Giugni que se repeti em documentos com datas diferentes. Ficando evidenciado o uso dos transplantes da assinatura para o preenchimento do documento: Declaração - Atestados
de Residência
, que e apresenta anexo a maioria dos Contratos de Empréstimos Consignados. Como se vê abaixo:

[...]

5.
Sr. Perito, sendo evidente que o exame de assinatura compreende e se estende à análise documental, queira informar se, quanto as cópias virtuais dos contratos apresentados pelo Réu (id° 86559081 - Pág. 1 e
ss
), é possível afirmar que as laudas/páginas anexas aos contratos pertencem originalmente aos respectivos documentos contratuais apresentados.

R.: Não é possível essa garantia, pois o documento pg.02 do Contrato de Empréstimo Consignado onde consta apenas a assinatura identificada como sendo de Vânia Beatriz Sales Castro Escalona Giugni não apresenta elementos de segurança e vínculo com o documento da pág. 01, ou seja, seria possível vincular um documento de Contrato X com dados variáveis que identificam a requerente do processo com uma segunda página de um Contrato Y com a assinatura da requerente.

6. Sr. Perito, queira informar se é possível afirmar que as laudas/páginas que apresentam assinaturas gravadas nos contratos apresentados pelo Réu (id° 86559081 - Pág. 1 e
ss
), pertencem originalmente aos contratos em que elas foram respectivamente anexas.

R.: Não é possível essa garantia pelo perito”.

No caso concreto, conforme ressaltado na perícia realizada nos autos, (ID. 340488005), constata-se que todos os contratos foram apresentados exclusivamente em cópias digitalizadas, inexistindo via original.
Verifica-se, ademais, que a primeira folha do contrato é apresentada de modo desvinculado da folha subsequente, na qual se encontra a assinatura da parte autora, sem elemento material seguro de encadeamento que permita aferir, com confiança, que aquela primeira página corresponde efetivamente ao mesmo instrumento assinado na folha seguinte.

Tal circunstância compromete a segurança jurídica e a própria higidez probatória do instrumento, pois a primeira folha do contrato, conforme questionado, contém informações sensíveis (v.g. taxa de juros, eventual capitalização e demais condições econômico-financeiras) e, estando sem subscrição da contratante e sem vinculação segura com a folha assinada, não é possível ter certeza acerca do conteúdo financeiro ao qual a autora efetivamente aderiu e questiona.

Nessa linha, o ônus de demonstrar a integridade do contrato e a pactuação válida das taxas recai sobre a instituição financeira (CPC, art. 373, II) e, inexistindo prova sólida de higidez desses contratos, diante das peculiaridades do presente caso concreto.

E, uma vez instaurada dúvida razoável sobre quais condições financeiras foram efetivamente pactuadas pela parte autora, incide a regra de distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373), especialmente quanto ao dever do fornecedor de demonstrar a regularidade e integralidade do documento que produziu e trouxe aos autos, bem como a manifestação de vontade válida do consumidor quanto às cláusulas que pretende fazer prevalecer.

A apelante, ao fundamentar o pedido, pleiteia que, na ausência de comprovação segura das taxas, seja adotada a taxa média de mercado (Súmula 530/STJ).

Assim, não comprovada, de forma efetiva, a taxa remuneratória efetivamente contratada, em especial quando o ponto de divergência está justamente na página não subscrita em que tal informação constaria, quando trazidas dúvidas sobre a fidelidade desses documentos no laudo pericial, deve-se acolher a pretensão recursal para se aplicar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, por ser parâmetro objetivo e impessoal para recomposição do equilíbrio contratual na ausência de pactuação demonstrada de modo idôneo, nos termos do entendimento sumulado.

Em consequência, assiste razão à apelante neste capítulo, para reconhecer que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar, com segurança, as taxas contratadas, devendo o ajuste ser realizado mediante a aplicação da taxa média de mercado.

Por oportuno, ressalto o descabimento da análise sobre a alegação de ausência de margem consignável, uma vez, além do fato de que os valores das taxas contratuais serão revistos, existem outros empréstimos concomitantes na folha de pagamento da autora, não sendo possível identificar quais deles foram contratados com precedência.

Dessarte, reconhecida a ausência de comprovação idônea das taxas remuneratórias efetivamente pactuadas, impõe-se acolher a pretensão recursal para determinar a aplicação da taxa média de mercado como parâmetro de juros remuneratórios, observando-se as respectivas datas de contratação.

A apuração da taxa média aplicável a cada avença, bem como o recálculo do saldo e eventual compensação de valores deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, por se tratar de providência de natureza eminentemente aritmética e dependente de dados específicos de cada contratação.

2. Da inaplicabilidade da capitalização mensal dos juros

A apelante sustenta que a capitalização mensal não pode ser exigida sem pactuação expressa e válida, destacando que, diante das irregularidades documentais apontadas, especialmente a ausência de assinatura na folha onde usualmente constam as condições financeiras, não há prova segura de que tenha anuído com a cláusula de capitalização mensal. Requer, assim, o afastamento do anatocismo, ao menos na periodicidade mensal.

A apelada, por sua vez, defende a regularidade da capitalização nos contratos bancários e sustenta que haveria previsão contratual apta a autorizar sua incidência, pugnando pela manutenção integral dos encargos.

Conforme já explicitado no tópico anterior, os contratos juntados são cópias digitalizadas e que a primeira folha, onde se encontram as informações essenciais atinentes às condições econômicas do ajuste, foi apresentada de forma desvinculada da folha subsequente, na qual consta a assinatura, sem encadeamento seguro entre as páginas. Soma-se a isso o fato de que a primeira folha não está assinada pela contratante.

Nesse cenário, ainda que a capitalização mensal seja admitida em abstrato no sistema jurídico, sua incidência depende de contratação expressa e de prova segura de que a parte aderiu a essa condição. E, diante da forma como os instrumentos foram apresentados, folha de condições financeiras não assinada e sem vinculação confiável com a folha assinada, não se comprova, com o grau de certeza exigível, a pactuação expressa e válida da capitalização mensal.

Trata-se de cláusula de impacto direto no custo do crédito e na evolução do débito; por isso, não pode subsistir baseada em documento cuja integridade e vinculação entre páginas não se mostra segura. Assim, o ônus de demonstrar a contratação expressa do anatocismo mensal, em instrumento íntegro e idoneamente vinculado, era da instituição financeira, o que não se verificou.

Portanto, considerando a ausência de comprovação segura da expressa contratação, merece acolhida a tese da apelante para afastar a capitalização mensal dos juros em todos os contratos discutidos, determinando que o recálculo observe a incidência sem anatocismo mensal, com a apuração do impacto econômico e dos valores eventualmente compensáveis/repetíveis em liquidação de sentença, em conjunto com os parâmetros do tópico anterior.

Da repetição do indébito dos serviços de terceiros

A apelante sustenta, em síntese, que a cobrança do encargo identificado como “VLR COMS – Serviços de Terceiros” é indevida por ausência de comprovação do serviço efetivamente prestado e de consentimento expresso, requerendo a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por se tratar de cobrança incompatível com a boa-fé objetiva, a fim de que seja declarada a devolução nos 28 contratos guerreados.

A apelada, de seu turno, pugna pela manutenção do
decisum
, defendendo a regularidade dos encargos pactuados e impugnando o pedido de repetição do indébito, ao argumento de inexistir ilegalidade nas cobranças e de que não se poderia impor devolução em dobro.

Na sentença, o Juízo
a quo
reconheceu a abusividade da rubrica e condenou o requerido a restituir de forma simples os valores pagos com “VLR COMS – Serviços de Terceiros”, com correção e juros.

A conclusão da sentença apelada quanto à indevida cobrança do encargo deve ser preservada, porquanto assentado que a instituição financeira não demonstrou, de forma clara e individualizada, qual serviço teria sido prestado por terceiros, tampouco o consentimento expresso da parte autora, reconhecendo-se violação aos deveres de transparência e informação.

A controvérsia recursal, entretanto, restringe-se à forma de repetição (simples ou em dobro).

Em observância ao princípio da colegialidade, tenho aderido ao entendimento adotado nesta Quinta Câmara de Direito Privado, em harmonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
EAREsp
nº 676.608/RS, no sentido de que a repetição em dobro do art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da análise do elemento volitivo subjetivo, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva (bastando, pois, a violação à boa-fé, ressalvado engano justificável).

Todavia, deve-se observar a modulação temporal fixada no âmbito do Tema 929 do STJ, segundo a qual a restituição em dobro somente incide, como regra, sobre os valores pagos após 30/03/2021, mantendo-se simples a devolução dos valores pagos até essa data, salvo demonstração de engano justificável pela instituição financeira.

Assim, apesar de reconhecida a cobrança indevida de “Serviços de Terceiros”, inexistem demonstrações de cobranças posteriores ao marco temporal de 30/03/2021, ao passo que deve ser mantido hígido o entendimento fixado na sentença para restituição simples das parcelas indevidas pagas até a referida data, uma vez que não comprovada a caracterização de má-fé.

Outrossim, impende ressaltar que a autora destacou que o desconto indevido desses valores somente foi identificado quando verificados os extratos de cobrança.

Neste sentido, não merece acolhimento o pedido para que seja reconhecido o dever de restituição destes valores de serviços de terceiros nos 28 contratos, pois não seria possível identificar se realmente existiram, as respectivas datas e valores, devendo ser realizado somente nos casos em que for efetivamente comprovado o desconto indevido, cujo ônus da prova recai sobre a autora (CPC- art. 373, I).

Desse modo, mantenho a sentença para que os valores cobrados de forma indevida a título de “VLR COMS” sejam restituídos de forma simples, uma vez que inexistem demonstrações de cobranças posteriores ao marco temporal de 30/03/2021.

Do pedido de indenização por danos morais

A apelante sustenta, em síntese, que as irregularidades contratuais discutidas nos autos, especialmente a cobrança de encargos indevidos e a controvérsia quanto à regularidade das condições financeiras, seriam suficientes para caracterizar abalo moral indenizável, invocando precedentes para sustentar a existência de dano
in
re

ipsa
em hipóteses de cobrança/desconto indevido.

A apelada, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, afirmando que inexiste ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial e que a situação narrada, quando muito, consubstancia mero dissabor decorrente de relação contratual.

Embora se reconheça o vício na fixação dos encargos remuneratórios, a controvérsia está circunscrita à esfera contratual, sem que tenha havido inscrição em cadastros restritivos, constrangimento indevido ou qualquer fato apto a justificar a reparação por dano moral.

Neste cenário, a simples cobrança de encargos excessivos, mesmo que declarados abusivos judicialmente, não configura, por si só, dano moral indenizável, quando ausentes circunstâncias agravantes.

Acerca dos danos morais, prescreve o art. 186 do Código Civil que: “Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano”.

Assim, para que se configure o dano moral, é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; o que não se verifica no caso em testilha.

A responsabilidade civil por dano moral pressupõe a demonstração de violação a direito da personalidade, com repercussão concreta na esfera íntima do ofendido, não se confundindo com o simples desconforto decorrente de inadimplemento ou descumprimento contratual.

No caso, as controvérsias reconhecidas (v.g., cobrança indevida de “Serviços de Terceiros” e ajustes nas condições financeiras) inserem-se no âmbito de relação contratual bancária, não havendo, nas peças coligidas, demonstração de circunstâncias excepcionais que transbordem o campo do mero aborrecimento, tais como exposição pública, inscrição indevida em cadastros restritivos, constrangimento anormal ou qualquer evento concreto revelador de abalo psíquico relevante.

A propósito:

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que reconheceu a natureza de empréstimo consignado em operação contratada inicialmente como cartão de crédito consignado com RMC, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, mas afastando a revisão dos encargos, a devolução de valores e o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definição sobre a validade da taxa de juros aplicada no contrato de empréstimo consignado, a possibilidade de restituição em dobro dos valores cobrados a maior e a caracterização de dano moral decorrente da contratação da operação bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa diante da desnecessidade de prova pericial contábil, sendo possível a verificação da taxa de juros contratada a partir de documentos já constantes dos autos.

4. Reconhecimento de que a contratação, embora formalizada sob a rubrica de cartão consignado com reserva de margem, corresponde a empréstimo consignado tradicional, consolidando-se tal enquadramento diante da ausência de impugnação pela parte ré.

5. Constatada a abusividade da taxa de juros remuneratórios (5,77% a.m.) em comparação à média de mercado vigente à época da contratação (1,77% a.m.), impõe-se a readequação dos encargos financeiros ao patamar médio divulgado pelo Banco Central, conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS e Tema 929).

6. Devida a restituição dos valores pagos a maior, sendo simples quanto aos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro quanto aos posteriores, conforme modulação fixada pelo STJ no Tema 929.

7. Inexistência de elementos que evidenciem constrangimento, exposição vexatória ou repercussão social, não configurando a cobrança excessiva, por si só, dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É abusiva a cobrança de taxa de juros remuneratórios em contrato de empréstimo consignado quando superior à média de mercado vigente à época da contratação, impondo-se sua readequação e a restituição em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do Tema 929/STJ. A cobrança indevida de encargos excessivos, sem outros elementos agravantes, não configura, por si só, dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código Civil,
arts
. 368 e 186; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 10.08.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023; TJMT, N.U. 1021978-61.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. S. Ribeiro, j. 22.11.2025.

(N.U 1077828-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 06/02/2026)

Assim, afasto o pedido de indenização por dano moral, mantendo-se a improcedência desse capítulo.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO EM PARTE
, para:

Determinar a revisão em todos os contratos discutidos nos autos para a aplicação da taxa média de mercado aos juros remuneratórios, procedendo-se ao recálculo da evolução dos débitos e compensação de valores em sede de liquidação de sentença;

Afastar a capitalização mensal dos juros em todos os contratos discutidos, determinando que o recálculo observe a incidência sem anatocismo mensal, a ser igualmente mensurado em liquidação de sentença, apurando-se, ao final, eventual saldo credor passível de restituição ou saldo devedor remanescente.

Em face do êxito recursal, considerando que a autora obteve êxito na maior parte dos pedidos, inverto o ônus sucumbencial e condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.
”

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com
fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento
adotado p
elo órgão julgador.

A embargante alega omissões e contradições ao não fixar as consequências jurídicas
,
nulidade absoluta e litigância de má-fé
,
decorrentes do constatado transplante de assinaturas. Aduz

que o julgado se omitiu
quanto ao robusto acervo probatório atinente à ausência de margem consignável. Argumenta haver lacuna decisória na ausência de fixação de parâmetros para correção monetária e juros moratórios na fase de liquidação. Afirma existir contradição na rejeição da verba compensatória extrapatrimonial (danos morais) frente à admissão de ilícitos na relação de consumo. Derradeiramente, indica obscuridade quanto à prova da efetiva liberação de valores, refutando a validade das telas sistêmicas como documento hábil.

Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais: art. 5º, XXXV, LIV, LV, 93, IX da CF; art. 341, 371, 373, 489, § 1º, II e IV, 491, 1.022, 1.023, 1.024 e 1.025 do CPC; art. 4º e 6º, VIII, 42, 51 do CDC;
arts
. 104, 166, I e II, 167, 171, 186, 927 e 422 do CC para viabilizar eventual interposição de recurso nas instâncias superiores.

No tocante à alegada omissão e contradição sobre o "transplante de assinaturas", o acórdão foi constatou que a fragilidade documental pela perícia foi expressamente sopesada e serviu de alicerce para a imediata aplicação da Súmula
530 do STJ
.
C
o
nsigno
u
que o vício formal afastava a exigibilidade das taxas descritas nas folhas apócrifas, impondo a revisão pela taxa média de mercado, mas não autorizava a nulidade absoluta da relação jurídica continuada. A ausência de condenação por litigância de má-fé reflete o entendimento da Turma de que
houve
falha administrativa grave na conservação dos documentos, passível de revisão contratual, mas não o dolo processual tipificado. Há discordância da parte quanto à sanção aplicada, mas inexiste omissão ou contradição endógena no julgado.

Igualmente objetiva e direta foi a manifestação do acórdão acerca da suposta ausência de margem consignável. O
acórdã
o consignou expressamente que "ressalto o descabimento da análise sobre a alegação de ausência de margem consignável, uma vez, além do fato de que os valores das taxas contratuais serão revistos, existem outros empréstimos concomitantes na folha de pagamento da autora, não sendo possível identificar quais deles foram contratados com precedência". Tratou-se de reconhecimento de prejudicialidade lógica: como todas as taxas de juros serão recalculadas para a média de mercado, o comprometimento da margem sofrerá mutação matemática. Logo, a matéria foi enfrentada e remetida aos resultados da futura fase
liquidatória
.

Por derradeiro, a tese de obscuridade frente à ausência de comprovantes de transferência eletrônica (TED/DOC) ignora a própria narrativa da inicial. A embargante confessou a existência de sucessivas renovações de empréstimos, consubstanciadas na operação "
mata-mata
". O reconhecimento dessa cadeia de rolagem de dívidas, onde um crédito quita o saldo devedor do pacto anterior, afasta a exigência estanque de um documento originário de transferência para cada instrumento guerreado, validando o liame obrigacional básico, ainda que seus encargos sejam abusivos.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
omissão,
contradição
ou obscuridade
como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

O mero inconformismo d
a
Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026